Tribunal: TJES
Processo: 0001383-92.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001383-92.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO ARMANI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.

TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06.

PENA DE MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA.

RECURSO

DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Mérito. Pretensão absolutória
quanto a
o crime de tráfico
de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovada a materialidade pelo auto de apreensão, laudo toxicológico de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e exame de química forense, assim como a autoria, em razão dos depoimentos dos policiais militares.

1.1.
Pedido de desclassificação para o delito de uso
. Em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

2. Dosimetria. Redução da reprimenda para o mínimo legal.
O art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, sendo idônea a fundamentação utilizada, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (28 pinos de cocaína, 36 papelotes da mesma substância, e 09 buchas de maconha), para elevar a pena-base. Precedente do STJ.

2.1.
Redução da pena de multa.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade, razão pela qual, em sendo reduzida a reprimenda corpórea em 2/3 (dois terços), pela incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tal fração também deve ser empregada na pena pecuniária, reduzindo-a, para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

3. Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001383-92.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: KAIO ARMANI DE OLIVEIRA (DPE)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

KAIO ARMANI DE OLIVEIRA
,
contra
a r. sentença (fls. 131/139), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões

(id 10379477)
,
a Defensoria Pública Estadual
requer a absolvição do acusado, ou a desclassificação para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

De forma subsidiária,
pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, e a redução da multa imposta
.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 26 de agosto de 2022, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, quando visualizaram o réu KAIO, tentando esconder algo, no portão de uma residência.

Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem, sendo encontrados
08 (oito) papelotes de cocaína, momento em que o acusado, indicou um terreno baldio, em que escondia mais drogas, sendo localizados 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, 28 (vinte e oito) papelotes da mesma substância, e 09 (nove) buchas de maconha
.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 13/14), laudo toxicológico de natureza e quantidade de drogas (fls. 16), boletim unificado (fls. 21/24), e exame de química forense (fls. 103/103-verso).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois a testemunha policial militar CLEMILSON GUIMARÃES DAMASCENA (mídia de fls. 130), narrou que visualizou o réu, colocando algo atrás de um portão, o que motivou a abordagem, constatando que o material escondido se tratava de entorpecente.

Relatou também, que o acusado indicou um terreno baldio, local em que escondeu mais drogas, que foram localizadas e apreendidas, já embalas e prontas para a venda.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CHAGAS (mídia de fls. 130), também policial militar, relatando que viu o acusado escondendo algo no portão de uma residência, motivo pelo qual realizou a abordagem, sendo apreendidos 08 (oito) papelotes de cocaína.

Disse ainda, que o réu indicou o local, em que estava escondido o restante dos entorpecentes apreendidos.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Desta forma
,
inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado, portava e guardava drogas, prontas para serem vendidas, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes
(art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Outrossim
, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

P
rosseguindo
, no que se refere a pretensão defensiva de fixação da pena-base, no mínimo legal, entendo que a quantidade e a natureza da droga apreendida, totalizando 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, 36 (trinta e seis) papelotes da mesma substância, e 09 (nove) buchas de maconha permitem a exasperação procedida pelo Magistrado.

Isto porque, o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, sendo idônea a fundamentação utilizada, para elevar a pena-base, como já decidido, também pelo STJ, no HC nº 842.749/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.

P
or fim
,

tenho que razão assiste à defesa, quanto ao pleito de redução da pena de multa.

No caso, o Magistrado aplicou a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), reduzindo a reprimenda corpórea em 2/3 (dois terços), no entanto, deixou de diminuir a pena de multa, na mesma fração, mantendo-a em 500 (quinhentos) dias-multa.

Assim, tendo em vista que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade, procedo a sua redução, fixando-a em 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, tão somente para reduzir a pena de multa, na forma acima descrita.

Outrossim, mantenho a sentença nos seus demais termos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator para, conhecer o recurso e dar parcial provimento.

É como voto.